Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No caso a controvérsia diz respeito à possibilidade de despejo, tendo sido o tema devidamente aprecisado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.